Tribunal: CARF
Processo: 10665.901442/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.901442/2015-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.840 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO EM FONTE.
POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS ALÉM DO
INFORME DE RENDIMENTOS E DE RETENÇÃO NA FONTE. SÚMULA
CARF N°143.
A comprovação de retenção de imposto na fonte não se faz unicamente por
meio do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora. A questão da
comprovação da retenção não poderia ser tratada de outra forma, eis que o
beneficiário do pagamento que sofreu a retenção não pode ficar sujeito a
omissão ou equívoco de um terceiro (a fonte pagadora que tem o dever de
encaminhar a DIRF ao FISCO com informações corretas). No presente caso a
contribuinte apresentou a escrituração contábil com os lançamentos das
retenções e as notas fiscais que a embasaram.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.901442/2015-08
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.840 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901442/2015-08

Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte PRODOESTE
VEICULOS E SERVICOS LTDA contra o acórdão 10-60.925, de 07 de novembro de 2017 da 1a
Turma da DRJ/POA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela contribuinte contra despacho decisório que homologou apenas parcialmente compensações
por ela declaradas.
A contribuinte encaminhou a DCOMP n° 30323.25900.260614.1.3.02-6075, cujo
crédito é relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2013, no valor de R$ 140.732,49.
A DCOMP foi parcialmente homologada porque parte das parcelas de retenção
em fonte que compuseram o crédito não foi confirmada. A contribuinte informou retenções em
fonte de R$ 860.033,71, tendo sido confirmados R$ 797.752,11. O saldo negativo de IRPJ
reconhecido foi de R$ 78.450,84 e por isso foi homologada apenas parcialmente a DCOMP n°
16047.46238.190714.1.3.02-2016, que utiliza o mesmo crédito da DCOMP inicial.
Inconformada com a confirmação parcial das retenções informadas na DCOMP
inicial e a consequente homologação parcial das compensações declaradas, a contribuinte
interpôs manifestação de inconformidade contra o despacho decisório, alegando que a parcela
não confirmada das retenções foram provenientes de operações realizadas com a fonte pagadora
Mercedes Benz do Brasil.
Segundo a contribuinte, a parcela não confirmada das retenções, no valor de R$
62.281,60, são relativas ao período de junho a dezembro de 2013 e decorreu do não envio da
DIRF à Receita Federal pela fonte pagadora Mercedes Benz do Brasil.
Alegou que os rendimentos recebidos foram escriturados na ECD e encaminhados
ao FISCO pelo SPED.
Juntou cópia da conta do razão 101030908 – IRRF Comissões recebidas MBB do
período 01/06/2013 a 31/12/2013, cópia de extrato de bonificações recebidas da MBB, cópia de
Notas Fiscais de serviços prestados pela contribuinte à MBB e comprovantes de retenção.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 1a Turma da
DRJ/POA por entender que a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte
deveria ter vindo acompanhada dos comprovantes das retenções na fonte dos valores utilizados
na DIPJ, em face do disposto art. 16, inc. III, § 4o, do Decreto no 70.235/72 e considerou que
caberia à contribuinte ter diligenciado junto à Mercedes Benz do Brasil Ltda. para que esta lhe
fornecesse o comprovante anual de rendimento pagos e de retenção do imposto de renda na fonte
para lhe dar suporte à dedução do imposto retido do imposto apurado no encerramento do
período de apuração.
Irresignada com o r. acórdão, a ora Recorrente apresentou recurso voluntário (e-
fls. 313-321), onde alegou que apresentou toda a documentação necessária para comprovar a
origem e a legalidade das compensações, e que não poderia ser penalizada por equívoco da fonte
pagadora que não encaminhou a DIRF com informação correta ao FISCO.
Aduz que a prova das retenções não se faz apenas por meio das DIRFs, e no
presente caso, os documentos apresentados (notas fiscais, recibos de pagamento e escrituração
contábil não deixariam dúvida da veracidade de sua afirmação.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.840 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901442/2015-08

Além disso, afirmou que o FISCO teria os poderes e meios para aferir a
regularidade de sua contabilidade, por meio das notas fiscais emitidas e recibos que a embasam,
e que deram origem à compensação pleiteada.
Defende que não é admissível impor à Recorrente o ônus de apresentar um
documento que somente pode ser encaminhado ao FISCO por um terceiro, a fonte pagadora
Mercedes Benz do Brasil, que apesar de suas solicitações (comprovadas por histórico de e-mails
que junta aos autos) não encaminhou a retificação das DIRFs.
Entende que são inaplicáveis os juros de mora e multa impostos à Recorrente por
ter agido de boa-fé.
Requer ao final o provimento do recurso com a reforma do acórdão recorrido.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade assim dele tomo conhecimento.
A questão controversa é a comprovação de parte das retenções que a Recorrente
informou na DCOMP e que não foram confirmadas pelo FISCO.
As retenções não confirmadas foram relativas à fonte pagadora CNPJ
59.104.273/0001-29, conforme excerto da análise de crédito do despacho decisório:

A Recorrente alegou que na manifestação de inconformidade que a fonte pagadora
Mercedes Bens do Brasil não encaminhou DIRFs com informação correta, o que gerou a não
confirmação das retenções informadas na DCOMP. Para comprovação juntou cópia do razão
101030908 – IRRF Comissões Recebidas MBB, do período 01/06/2013 a 31/12/2013 às e-fls.
45-65, cópia de notas fiscais de serviços prestados à MBB pela Recorrente às e-fls 129-196, 211-
213, 216-289.
A DRJ não aceitou os documentos apresentados pela Recorrente para
comprovação da retenção, por entender que o documento hábil à comprovação seria o
comprovante de retenção:
A questão do não reconhecimento integral das parcelas de composição do saldo
negativo do IRPJ, informados pelo contribuinte, está relacionada à produção de
prova da retenção, tendo em vista que as informações prestadas em DIRF pela
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.840 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901442/2015-08

Mercedes Benz do Brasil Ltda., fonte pagadora dos rendimentos e responsável
pela retenção, divergem daquelas constantes na DIPJ e no PER/DCOMP.
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000, de 1999), no § 2o do
art. 943, prevê:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento.
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no§ 1o do art. 8o .
A manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte deveria ter
vindo acompanhada dos comprovantes das retenções na fonte dos valores
utilizados na DIPJ, prova que lhe cabe em face do disposto art. 16, inc. III, § 4o,
do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da Lei
n.o 8.748/1993).
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
A Recorrente alega que a comprovação das retenções não se restringe apenas aos
Informes de Rendimento, e os documentos que juntou aos autos seriam suficientes para a
comprovação.
De fato, assiste razão à Recorrente. A comprovação das retenções podem ser
feitas por outros meios, e são justamente os documentos que ela juntou na manifestação de
inconformidade e que sequer foram analisados pela DRJ. A questão da comprovação da retenção
não poderia ser tratada de outra forma, eis que o beneficiário do pagamento que sofreu a retenção
não pode ficar sujeito a omissão ou equívoco de um terceiro (a fonte pagadora que tem o dever
de encaminhar a DIRF ao FISCO com informações corretas).
O CARF já pacificou o entendimento que a prova da retenção não se faz
exclusivamente com o comprovante de retenção emitida pela fonte pagadora, com a Súmula
vinculante CARF n° 143:
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.840 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.901442/2015-08

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236,
1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
No presente caso, a Recorrente juntou cópia de notas fiscais, que indicam a
prestação de serviço, o valor da comissão e a correspondente retenção. As notas fiscais são do
período de junho a dezembro, período que a Recorrente alega que a fonte pagadora Mercedes
Benz do Brasil não informou em DIRF.
As retenções em fonte estão escrituradas na conta 101030908 do período
01/06/2013 a 31/12/2013 (e-fls. 45-65) e os lançamentos de cada retenção e a respectiva receita,
com o número do lançamento no Razão foram relacionados pela Recorrente na manifestação de
inconformidade às e-fls. 8-17 e totalizam receita de R$ 4.151.656,62 e IRRF de R$ 62.281,60,
exatamente o valor de retenção não confirmado pela Autoridade Administrativa.
A DRJ teria a possibilidade de verificar se os lançamentos estão corretos, uma vez
que a conta do Razão com os lançamento do IRRF e as notas fiscais foram juntados aos autos. Se
tinha dúvidas poderia baixar em diligência, mas não o fez.
Entendo que a Recorrente comprovou as retenções por meios das notas fiscais e o
oferecimento à tributação das respectivas receitas na escrituração contábil.
Por fim, a Recorrente comprovou que tentou junto à Mercedes Bens do Brasil,
que esta encaminhasse DIRF retificadora com a informação correta das retenções. As cópias das
mensagens trocadas entre a Recorrente e a Mercedes Bens do Brasil, juntadas às e-fls. 323-330,
não deixam dúvida que houve um erro na DIRF encaminhada ao FISCO, decorrente de
problemas internos nos sistemas da fonte pagadora, e que a Recorrente foi diligente ao solicitar à
fonte pagadora a retificação da DIRF.
Conclusão
Pelo exposto voto em DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 337
DF CARF MF
Original